Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009488-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA ROSA DA SILVA MACAUBA - CPF: 009.425.631-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO COMPETENTE. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou a remessa de autos de ação de obrigação de fazer na área da saúde ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, criado pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, com fundamento na Resolução CNJ n. 385/2021.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir
:

3. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

4. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37,
caput
, CF) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

5. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV, 37,
caput
e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5º e 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA ROSA DA SILVA MACAUBA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000357-95.2025.8.11.0036, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA (MT)
,
determinou a remessa dos autos de origem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
a Portaria n. 183/2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe sobre o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, viola o princípio do juiz natural e as disposições legais, uma vez que não seria admissível criar uma espécie de prerrogativa de foro em favor da Fazenda Pública, concentrando as demandas relativas à saúde.

Com base nesses fundamentos, requer a cassação da decisão agravada.

Deferida a gratuidade da justiça para fins recursais, todavia o efeito suspensivo pleiteado restou indeferido (Id. 277499883).

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id
.
280355852, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA (MT), (certidão de transcurso de prazo, Id. 289689365).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 292797373, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA ROSA DA SILVA MACAUBA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000357-95.2025.8.11.0036, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA (MT)
,
determinou a remessa dos autos de origem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

A criação e a atuação do Núcleo de Justiça Digital, a partir da regulamentação da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 385/2021, encontram respaldo no art. 96, I, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, que outorga aos tribunais a competência para organizar sua estrutura administrativa e disciplinar a atividade jurisdicional em consonância com os princípios constitucionais da eficiência (art. 37,
caput
) e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

É de se registrar que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, criado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, não possui natureza de órgão jurisdicional autônomo, mas, sim, de unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, integrada à sua estrutura administrativa, visando otimizar a tramitação processual e promover maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, como aquelas relacionadas à saúde pública.

Com efeito, o art. 5º da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 assenta que o referido Núcleo de Justiça Digital “
atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução,
em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
”.
[g.n.].

Nesse contexto, o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não substitui formalmente o juízo de origem, mas funciona em cooperação, recebendo temporariamente processos de outras unidades para impulsioná-los e julgá-los, objetivando redução de acervo e agilização da prestação jurisdicional.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital:

“
Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto
” (TJ-RJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 30.11.2023).

Além disso, o ato normativo que regula o funcionamento do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública preserva o direito das partes de se oporem fundamentadamente à remessa do feito, conforme expressamente previsto no art. 6º, § 1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024: “
As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021
”.

Tal previsão normativa reforça a garantia do contraditório e assegura a plena observância do princípio do juiz natural, na medida em que evita a imposição unilateral da redistribuição processual. De outro lado, essa questão — exercício do direito à oposição — deve ser tratada nos autos originários.

Ademais, a remessa dos autos originários ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública,
de per si
, não importa em prejuízo à parte tida como hipossuficiente, uma vez que “
continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva
” (TJ-RJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2.7.2024).

Por derradeiro, não se evidencia a existência de incompatibilidade entre a Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024 e o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 10, porquanto aquele ato normativo, ao prever o mecanismo de oposição das partes e ao não impor nenhuma centralização compulsória de processos em detrimento das competências legais, harmoniza-se com as teses firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça e preserva a segurança jurídica no tocante às competências territorial e material em demandas de saúde pública.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no ato judicial impugnado, uma vez que o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública encontra-se subordinado às normas processuais vigentes e ao princípio da cooperação entre juízos, não configurando novo órgão judicial dotado de independência plena em relação à estrutura jurisdicional preexistente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ANA ROSA DA SILVA MACAUBA, ressalvado o exercício do direito à oposição na forma prevista na Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025